Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800028-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800028-65.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805159-04.2022.8.14.0017

IMPETRANTE: DRA SHEISE RODRIGUES DA SILVA- OAB/PA 19.975

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29 e Art. 69 todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800028-65.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805159-04.2022.8.14.0017

IMPETRANTE: DRA SHEISE RODRIGUES DA SILVA- OAB/PA 19.975

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29 e Art. 69 todos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
, contra ato do
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

De acordo com a impetração, o paciente está sendo acusado da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima Vilmar Franklin Cunha de Oliveira, em concurso com dois indivíduos que já se encontram qualificados nos autos.

Relata que a vítima foi morta em decorrência de disparos de arma de fogo em sua residência, onde ali se encontravam o demandante e os demais acusados.

Alega que o coacto não está envolvido no delito, visto que não há provas concretas que provem que ele foi autor dos disparos ou não.

Argumenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, eis que foram utilizados conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem que fosse justificado o motivo concreto da participação do paciente no caso em análise.

Assevera que possui um filho menor de 12 (doze) anos que depende do mesmo para se sustentar.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregatícia com ou sem cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 25/01/2023 por meio do Ofício nº001/2023 – GAB (12453100).

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não tem participação no delito, alegando que não há provas concretas que provem que ele foi autor dos disparos ou não, e ainda argumentam que não há fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente ou a imposição de cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva representada pela autoridade policial, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

após representação da autoridade policial, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Os autos vieram instruídos para comunicação a este juízo, boletim de ocorrência policial, termo do condutor, declaração de testemunhas, auto de apresentação e apreensão, termo de qualificação e interrogatório, nota de culpa, termo de ciência das garantias constitucionais, nota de comunicação à família e auto de exame de corpo de delito. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que tal modalidade de prisão cautelar exige apenas a aparência de tipicidade dos supostos atos praticados, não sendo necessário uma valoração mais profunda acerca da existência da ilicitude e da culpabilidade, além dos demais requisitos para configuração do crime. Além disso, observo que a prisão preenche o requisito material, já que as autuadas foram presas em situação de flagrante delito, a primeira nos termos do art. 302, inciso III do CPP e a segunda nos termos do art. 302, inciso II do CPP razão pela qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE.

(...)

Com efeito, a prisão preventiva, como medida cautelar, fundamenta-se na excepcionalidade e proporcionalidade, ou seja, só deve ser mantida quando estritamente necessária e se realmente se fizerem presentes requisitos que fundamentem toda e qualquer custódia cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti (probabilidade da ocorrência de fato delituoso) - art. 312, CPP; periculum libertatis (o estado de liberdade do investigado/acusado representa risco de perigo concreto e contemporâneo) - art. 312, CPP; e as condições de admissibilidade previstas no art. 313, CPP. No presente caso, não obstante os argumentos levantados pelas defesas, entendo que todos os requisitos restaram comprovados, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos flagranteados. No tocante ao primeiro pressuposto (probabilidade da ocorrência de fato delituoso), vislumbro seu preenchimento, especialmente pelo exame cadavérico e pelos depoimentos das testemunhas, em que pese os depoimentos dos custodiados serem conflitantes com o depoimento da testemunha Vanessa. Por conseguinte, mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta dos custodiados, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando ordem pública e justificando a imposição da medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Dessume-se, portanto, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são insuficientes para a preservação da ordem pública, gravemente abalada pelo crime cometido. Portanto, os pressupostos do artigo 312 do CPP se encontram preenchidos, assim como os requisitos do artigo 313 do mesmo Diploma. Por via reflexa, no presente caso, entendo como insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), que não seriam capazes de atenuar o abalo social proporcionado pelo crime. Diante do exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal
, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos nacionais PHABLO HENRIQUE CARDOSO DIAS,
PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
e KERLYSON SOUSA SILVA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...)

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em relação a tese levantada pela defesa sobre o demandante possuir um filho menor de 12 (doze) anos que depende de seu sustento, esta não possui condão de revogar a medida segregacionista.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP),
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP. PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (10980812, 10980812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-09)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2023